Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-79.2005.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000079-79.2005.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL Advogado(s): ANA IRIA CARNEIRO DE MATOS GONDIM APELADO: DIMAN FLORESTAL LTDA Advogado(s):COARACI PAULO TEIXEIRA OTT, ANA LUCIA GORDILHO OTT, Paula Ott registrado(a) civilmente como PAULA GORDILHO OTT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEITADOS. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REQUISITOS DO ART. 700, I, CPC/15. ATENDIDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBIDO. PRECEDENTES STJ E TJBA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento consolidado do STJ, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I do CC na espécie, de modo que, considerando que vencimento da duplicada ocorreu em 03/09/2001 e que a ação foi proposta 27/11/2004, ou seja, menos de cinco anos depois, não há falar em prescrição. Precedentes. 2. Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor atualizado da dívida indicada na inicial. 3. A documentação juntada pela Autora lastreia sua pretensão creditícia pela via monitória, uma vez que a duplicata, nota fiscal e instrumento de protesto juntados se amoldam à previsão do art. 700, I, do CPC, pois consistem em prova escrita sem eficácia de título executivo que conferem a Apelada o direito de exigir da Apelante o pagamento de soma em dinheiro. 4. No que diz respeito ao valor devido, embora a Ré alegue excesso de cobrança diante de impasse na quantidade de mercadorias entregue, não se desincumbiu da obrigação de declarar o valor que entende correto, tampouco apresentou qualquer prova de contestação administrativa à época da entrega. 5. Suscitado excesso da quantia objeto da monitória, deve a parte ré declarar nos embargos monitórios, de imediato, o valor do débito que reputa devido, regramento que não foi observado na espécie, porque não houve prova efetiva do excesso de cobrança, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC/15. Precedentes TJBA. 6. Destaque-se que o valor reconhecido como devido pela sentença é o valor original constante na documentação carreada aos autos pela Autora a ser atualizado pelos parâmetros legais, não havendo que falar em juros ou correção abusiva. 7. Verificado que a Apelante não respeitou o mencionado regramento do art. 702, § 2º, do CPC/15 e que não logrou êxito em se desincumbir do ônus do art. 373, II, do CPC/15, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pleito autoral. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000079-79.2005.8.05.0004, em que figuram como apelante COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL e como apelada DIMAN FLORESTAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente